Tribunal: STF
Processo: AI 635200
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Embargos de declaração opostos por fax. 3. Apresentação do
   original perante órgão jurisdicional incompetente para a sua
   apreciação. Intempestividade. 4. Embargos de declaração não
   conhecidos.